Tribunal: STJ
Processo: 0000945-11.2009.4.03.6124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2159135 - SP(2024/0089543-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: RIO PARANA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - SP303656S
LAURA FANUCCHI - SP374979
MARINA VILLAS BÔAS E SILVA - RJ234628
RECORRIDO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AMANDA DIAS ARAUJO - SP390088
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
ADVOGADOS
: SEIJI KURODA - SP119370
MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO - SP139546
GIOVANI RODRYGO ROSSI - SP209091
MARIANI PAPASSIDERO AMADEU - SP270827
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - SP294562
CARINA SANTANIELI - SP213374
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: RIO PARANA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - SP303656S
LAURA FANUCCHI - SP374979
MARINA VILLAS BÔAS E SILVA - RJ234628
AGRAVANTE
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AMANDA DIAS ARAUJO - SP390088
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: RIO PARANA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - SP303656S
LAURA FANUCCHI - SP374979
MARINA VILLAS BÔAS E SILVA - RJ234628
AGRAVADO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
Documento eletrônico VDA56741377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 17:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e25af44-b03c-402c-83c6-184e8ebd9410

ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AMANDA DIAS ARAUJO - SP390088
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
ADVOGADOS
: SEIJI KURODA - SP119370
MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO - SP139546
GIOVANI RODRYGO ROSSI - SP209091
MARIANI PAPASSIDERO AMADEU - SP270827
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - SP294562
CARINA SANTANIELI - SP213374
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
INTERES.
: PENHA MARIA FURLAN COELHO MELERO
EMENTA
DIREITO
AMBIENTAL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). RESERVATÓRIO ARTIFICIAL.
USINA HIDRELÉTRICA.
DA
. MARCO
ART. 62
LEI No 12.651/2012
TEMPORAL DE
LICENÇA AMBIENTAL. RECURSOS DA CESP
22/7/2008.
E DA RIO PARANÁ ENERGIA
PARCIALMENTE CONHECIDOS E
S/A
DESPROVIDOS. RECURSO DO IBAMA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos por CESP – Companhia Energética de São Paulo,
Rio Paraná Energia
e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
S/A
Naturais Renováveis (IBAMA) contra acórdão do Tribunal Regional Federal que,
em ação civil pública, tratou da delimitação e recuperação de Área de Preservação
Permanente (APP) no entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira,
bem como da responsabilidade ambiental das concessionárias envolvidas.
2. O Tribunal de origem rejeitou preliminares de nulidade, reconheceu a
responsabilidade ambiental das rés e analisou a incidência do
da
art. 62
na delimitação da APP, adotando interpretação considerada
Lei no 12.651/2012
inadequada pelo IBAMA.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três conjuntos de questões em discussão:
(A) Recursos da CESP e da Rio Paraná Energia S/A
(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa;
(ii) definir a existência de responsabilidade ambiental das concessionárias, inclusive
quanto à natureza solidária e
das obrigações ambientais;
propter rem
(iii) verificar a possibilidade de revisão das conclusões fático-probatórias acerca do
dano ambiental e do nexo causal.
(B) Recurso especial do IBAMA
(iv) saber se o
da
desconstitui a APP delimitada na
art. 62
Lei no 12.651/2012
licença ambiental ou se apenas consolida ocupações antrópicas anteriores a
22/7/2008;
Documento eletrônico VDA56741377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 17:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e25af44-b03c-402c-83c6-184e8ebd9410

(v) definir qual parâmetro deve prevalecer para ocupações posteriores ao marco
temporal de 22/7/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(A) Recursos da CESP e da Rio Paraná Energia S/A
4. Não se verifica violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem aprecia, de forma fundamentada e suficiente, as questões necessárias à
solução da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos das partes.
5. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionada com base no
conjunto probatório existente, especialmente quando eventual discussão sobre
extensão do dano é remetida à fase de liquidação de sentença.
6. Incide o óbice da
quanto às alegações de violação aos arts. 240,
Súmula 284/STF
329, II, e 337, XI, do CPC e a diversos dispositivos processuais, por deficiência de
fundamentação recursal e dissociação entre as razões do recurso e o acórdão
recorrido, uma vez que o
II, do CPC trata de estabilização objetiva da
art. 329,
demanda, não servindo de suporte à tese relativa à alteração subjetiva do polo
passivo, além de não ter sido especificamente impugnado o fundamento do Tribunal
de origem baseado em fato superveniente considerado à luz do
do CPC.
art. 493
7. Incide, ainda, a
quanto às alegações de ofensa à legislação
Súmula 283/STF
ambiental e processual, pois o acórdão recorrido apoiou-se em múltiplos
fundamentos autônomos suficientes — responsabilidade contratual pela APP e pelo
passivo ambiental, responsabilidade objetiva e solidária por dano ambiental e
natureza
das obrigações ambientais —, não tendo o recurso especial
propter rem
impugnado todos eles de modo específico.
8. A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e solidária, fundada
na teoria do risco integral, incidindo sobre todos os agentes que contribuíram direta
ou indiretamente para a degradação, sendo as obrigações ambientais de natureza
, nos termos da
.
propter rem
Súmula 623/STJ
9. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à existência de dano
ambiental, ao nexo causal e à responsabilidade das concessionárias demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
10. Os recursos especiais das concessionárias foram parcialmente conhecidos e,
nessa extensão, desprovidos.
(B) Recurso especial do IBAMA
11. O
da
está inserido no regime de disposições
art. 62
Lei no 12.651/2012
transitórias do Código Florestal e deve ser interpretado de forma sistemática com os
demais dispositivos legais, especialmente aqueles que tratam da definição
permanente das APPs em reservatórios artificiais.
12. O referido dispositivo não desconstitui a Área de Preservação Permanente
delimitada na licença ambiental do empreendimento, mas apenas consolida e tolera
ocupações antrópicas preexistentes ao marco temporal de
desde que
22/7/2008,
atendidos os requisitos legais.
13. Para ocupações posteriores a
a delimitação da APP deve observar os
22/7/2008,
parâmetros estabelecidos na licença ambiental de operação, que define a faixa de
proteção aplicável ao reservatório artificial.
14. Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso especial do IBAMA para
ajustar a interpretação jurídica adotada pelo acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
Resultado do julgamento: Conhecidos os agravos interpostos pela CESP e pela Rio

Paraná Energia
para conhecer de parte de seus recursos especiais e, nessa
S/A
extensão, negar-lhes provimento. Recurso especial do IBAMA conhecido e
parcialmente provido para declarar que o
da
não
art. 62
Lei no 12.651/2012
desconstitui a APP delimitada na licença ambiental, mas apenas tolera as ocupações
Documento eletrônico VDA56741377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 17:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e25af44-b03c-402c-83c6-184e8ebd9410

anteriores a 22 de julho de 2008, e que a APP constante da licença ambiental de
operação define a Área de Preservação Permanente em relação a ocupações
antrópicas posteriores a essa data.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer dos agravos de CESP - Companhia
07/05/2026
13/05/2026,
Energética de São Paulo e de Rio Paraná Energia S.A. para conhecer em parte dos recursos
especiais e, nessa parte, negar-lhes provimento; conhecer do recurso do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e lhe dar parcial provimento, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56741377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 17:44:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e25af44-b03c-402c-83c6-184e8ebd9410

RECURSO ESPECIAL No 2159135 - SP(2024/0089543-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: RIO PARANA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - SP303656S
LAURA FANUCCHI - SP374979
MARINA VILLAS BÔAS E SILVA - RJ234628
RECORRIDO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AMANDA DIAS ARAUJO - SP390088
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
ADVOGADOS
: SEIJI KURODA - SP119370
MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO - SP139546
GIOVANI RODRYGO ROSSI - SP209091
MARIANI PAPASSIDERO AMADEU - SP270827
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - SP294562
CARINA SANTANIELI - SP213374
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: RIO PARANA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - SP303656S
LAURA FANUCCHI - SP374979
MARINA VILLAS BÔAS E SILVA - RJ234628
AGRAVANTE
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AMANDA DIAS ARAUJO - SP390088
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: RIO PARANA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - SP303656S
LAURA FANUCCHI - SP374979
MARINA VILLAS BÔAS E SILVA - RJ234628
AGRAVADO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AMANDA DIAS ARAUJO - SP390088
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
ADVOGADOS
: SEIJI KURODA - SP119370
MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO - SP139546
GIOVANI RODRYGO ROSSI - SP209091
MARIANI PAPASSIDERO AMADEU - SP270827
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - SP294562
CARINA SANTANIELI - SP213374
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
INTERES.
: PENHA MARIA FURLAN COELHO MELERO
EMENTA
DIREITO
AMBIENTAL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). RESERVATÓRIO ARTIFICIAL.
USINA HIDRELÉTRICA.
DA
MARCO
ART. 62
LEI No 12.651/2012.
TEMPORAL DE
LICENÇA AMBIENTAL. RECURSOS DA CESP
22/7/2008.
E DA RIO PARANÁ ENERGIA
PARCIALMENTE CONHECIDOS E
S/A
DESPROVIDOS. RECURSO DO IBAMA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos por CESP – Companhia Energética de São Paulo,
Rio Paraná Energia
e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
S/A
Naturais Renováveis (IBAMA) contra acórdão do Tribunal Regional Federal que,
em ação civil pública, tratou da delimitação e recuperação de Área de Preservação
Permanente (APP) no entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira,
bem como da responsabilidade ambiental das concessionárias envolvidas.
2. O Tribunal de origem rejeitou preliminares de nulidade, reconheceu a
responsabilidade ambiental das rés e analisou a incidência do
da
art. 62
na delimitação da APP, adotando interpretação considerada
Lei no 12.651/2012
inadequada pelo IBAMA.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três conjuntos de questões em discussão:
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

(A) Recursos da CESP e da Rio Paraná Energia S/A
(i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa;
(ii) definir a existência de responsabilidade ambiental das concessionárias, inclusive
quanto à natureza solidária e
das obrigações ambientais;
propter rem
(iii) verificar a possibilidade de revisão das conclusões fático-probatórias acerca do
dano ambiental e do nexo causal.
(B) Recurso especial do IBAMA
(iv) saber se o
da
desconstitui a APP delimitada na
art. 62
Lei no 12.651/2012
licença ambiental ou se apenas consolida ocupações antrópicas anteriores a
22/7/2008;
(v) definir qual parâmetro deve prevalecer para ocupações posteriores ao marco
temporal de 22/7/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(A) Recursos da CESP e da Rio Paraná Energia S/A
4. Não se verifica violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem aprecia, de forma fundamentada e suficiente, as questões necessárias à
solução da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos das partes.
5. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionada com base no
conjunto probatório existente, especialmente quando eventual discussão sobre
extensão do dano é remetida à fase de liquidação de sentença.
6. Incide o óbice da
quanto às alegações de violação aos arts. 240,
Súmula 284/STF
329, II, e 337, XI, do CPC e a diversos dispositivos processuais, por deficiência de
fundamentação recursal e dissociação entre as razões do recurso e o acórdão
recorrido, uma vez que o
II, do CPC trata de estabilização objetiva da
art. 329,
demanda, não servindo de suporte à tese relativa à alteração subjetiva do polo
passivo, além de não ter sido especificamente impugnado o fundamento do Tribunal
de origem baseado em fato superveniente considerado à luz do
do CPC.
art. 493
7. Incide, ainda, a
quanto às alegações de ofensa à legislação
Súmula 283/STF
ambiental e processual, pois o acórdão recorrido apoiou-se em múltiplos
fundamentos autônomos suficientes — responsabilidade contratual pela APP e pelo
passivo ambiental, responsabilidade objetiva e solidária por dano ambiental e
natureza
das obrigações ambientais —, não tendo o recurso especial
propter rem
impugnado todos eles de modo específico.
8. A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e solidária, fundada
na teoria do risco integral, incidindo sobre todos os agentes que contribuíram direta
ou indiretamente para a degradação, sendo as obrigações ambientais de natureza
, nos termos da
propter rem
Súmula 623/STJ.
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

9. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à existência de dano
ambiental, ao nexo causal e à responsabilidade das concessionárias demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
10. Os recursos especiais das concessionárias foram parcialmente conhecidos e,
nessa extensão, desprovidos.
(B) Recurso especial do IBAMA
11. O
da
está inserido no regime de disposições
art. 62
Lei no 12.651/2012
transitórias do Código Florestal e deve ser interpretado de forma sistemática com os
demais dispositivos legais, especialmente aqueles que tratam da definição
permanente das APPs em reservatórios artificiais.
12. O referido dispositivo não desconstitui a Área de Preservação Permanente
delimitada na licença ambiental do empreendimento, mas apenas consolida e tolera
ocupações antrópicas preexistentes ao marco temporal de
desde que
22/7/2008,
atendidos os requisitos legais.
13. Para ocupações posteriores a
a delimitação da APP deve observar os
22/7/2008,
parâmetros estabelecidos na licença ambiental de operação, que define a faixa de
proteção aplicável ao reservatório artificial.
14. Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso especial do IBAMA para
ajustar a interpretação jurídica adotada pelo acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
Resultado do julgamento: Conhecidos os agravos interpostos pela CESP e pela Rio

Paraná Energia
para conhecer de parte de seus recursos especiais e, nessa
S/A
extensão, negar-lhes provimento. Recurso especial do IBAMA conhecido e
parcialmente provido para declarar que o
da
não
art. 62
Lei no 12.651/2012
desconstitui a APP delimitada na licença ambiental, mas apenas tolera as ocupações
anteriores a 22 de julho de 2008, e que a APP constante da licença ambiental de
operação define a Área de Preservação Permanente em relação a ocupações
antrópicas posteriores a essa data.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pela COMPANHIA ENERGÉTICA DE
SÃO PAULO – CESP, pela RIO PARANÁ ENERGIA S. A. e pelo INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, com
fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão da Sexta
art. 105,
Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado (fls. 2.478-2.479):

Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
NO
ENTORNO
DO
RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE ILHA SOLTEIRA.
PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Pedido de julgamento conjunto de ações civis públicas propostas com
objetivo de assegurar a reparação de danos ambientais havidos em razão de
ocupações indevidas no entorno da UHE de Ilha Solteira, área de preservação
permanente. Situações fáticas distintas e específicas, a demandar apreciação
individualizada. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida por CESP e Rio ad causam
Paraná S. A. rejeitadas. A responsabilidade por danos ambientais tem natureza
objetiva e solidária entre poluidores diretos e indiretos. Hipótese de
litisconsórcio passivo facultativo.
3. Preliminar de falta de interesse processual do Ministério Público Federal
rejeitada. Muito embora se parta da premissa de não subsistirem intervenções
nas áreas de proteção permanente objeto da lide, persiste o interesse no
deslinde do feito, a abranger responsabilizações ainda pendentes de resolução
nesta Corte.
4. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa
arguida pela CESP rejeitada. Prova pericial determinada em decisão
saneadora, mas não realizada. Decisão saneadora não impugnada em momento
oportuno. Preclusão para impugnação neste momento processual. Ausência de
prejuízo ao deslinde do feito.
5. Relativamente à questão de fundo, consiste a pretensão em apurar
responsabilidades decorrentes de ocupação indevida em área de proteção
permanente no entorno da UHE (usina hidrelétrica de Ilha Solteira).
6. Ajuizamento à luz do Código Florestal pretérito,
e
Lei no 4.771/65,
Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA no
e
4/1985
os quais definiram e delimitaram as áreas de preservação
302/2002,
permanente em reservatórios artificiais e uso do entorno, correspondente a 100
(cem) metros desde o nível mais alto medido horizontalmente, em faixa
marginal.
7. Superveniência do Novo Código Florestal,
com
Lei no 12.651/2012,
vigência retroativa, efeito vinculante e cogente, como reconhecido no
julgamento da Reclamação no 38.764 pelo C. STF.
8. Reconhecimento de constitucionalidade do 62 do novo Código Florestal
(ADC no 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4901, 4902, 4903 e
4937).
9. Construção da usina hidrelétrica de Ilha Solteira ocorrida em 1970.
Exploração concedida à CESP e sucedida à Rio Paraná S. A. Concessão que
antecedeu a edição da Medida Provisória no
referida no artigo
2.166-67/2001,
62 da
razão pela qual a faixa da área de preservação
Lei no 12.651/2012,
permanente para o reservatório consiste na distância entre o nível máximo
operativo normal e a cota . máxima maximorum
10. Imóvel que integra um dos loteamentos localizados em faixa territorial
limítrofe ao reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. Edificação em
área de preservação permanente. Aferição da dimensão dos danos a ser feita
em liquidação de sentença.
11. Obrigação de natureza objetiva, a ensejar a responsabilização dos
envolvidos, direta ou indiretamente, na ocorrência de danos ambientais,
independentemente de aferição de culpa ou dolo, a teor das disposições
insertas no
§ 3o, da Constituição Federal e no artigo 4o, inciso VII, c.
art. 225,
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

c.
§ 1o, da
que versa sobre a Política Nacional de Meio
art. 14,
Lei 6.938/81,
Ambiente. Obrigação de natureza . propter rem
12. Pretensão de extensão do marco temporal,
correspondente à
22/07/2008,
entrada em vigor do Decreto no 6.514, às hipóteses específicas elencadas no
do Código Florestal relativas aos reservatórios de água artificial para
art. 62
geração de energia elétrica. Impossibilidade. Opção legítima de política
pública.
13. Matéria preliminar rejeitada. Parcial provimento ao recurso de apelação do
Ministério Público Federal e do IBAMA, para que sejam solidariamente
responsáveis à recomposição ambiental todas as partes do processo que
contribuíram para a ocorrência dos danos na área de preservação permanente.
Desprovimento dos recursos de apelação da CESP e da Rio Paraná S. A., por
serem solidariamente responsáveis pelos danos ambientais havidos.
Desprovimento do recurso de apelação da União Federal, em razão da
impossibilidade de fixação do marco temporal pretendido.

Os embargos de declaração opostos pelo IBAMA foram parcialmente acolhidos,
mas sem efeitos infringentes, e os embargos de declaração opostos por CESP e Rio Paraná S/A
foram rejeitados (fls. 2.633-2.655).
A
, em seu
, alegou violação dos arts.
CESP
recurso especial de fls. 2.658-2.690
489, § 1o, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC, sustentando omissões e contradições quanto à
legitimidade passiva, à nulidade por cerceamento de defesa e à inexistência de dano ambiental.
Alegou, ainda, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial (arts.
7o, 369, 370, 1.009, § 1o, e 1.015 do CPC), bem como ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil
e 373, I, do CPC, sob o argumento de ausência de comprovação do dano, do nexo causal e de
conduta imputável à recorrente.
Suscitou também contrariedade aos arts. 2o, § 2o, e 7o, §§ 1o e 2o, da
e dos arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da
afirmando que a
Lei no 12.651/2012
Lei no 6.938/1981,
responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de demonstração dos elementos da
responsabilidade civil.
Por fim, apontou malferimento aos arts. 2o, II, e 35, I, § 1o, da Lei no 8.987/1995,
sustentando que a sucessão da concessão pela Rio Paraná Energia
implicaria transferência
S/A
integral das obrigações ambientais.
Requer, ao final, o provimento do recurso para anular o acórdão por negativa de
prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa, com reabertura da instrução probatória;
subsidiariamente, o afastamento de sua responsabilidade ou o reconhecimento da transferência
das obrigações à sucessora.
A
, em seu
, sustenta violação
RIO PARANÁ
recurso especial de fls. 2.695-2.728
aos arts. 7o, 8o, 9o, 10, 108, 109, 110, 130, 131, 141, 240, 329, II, 369, 370, 373, I e II, e § 1o,
337, XI, 485, VI, 490, 492, 489, § 1o, incs. I, II, III, IV, V e VI,
II, todos do
c/c art. 1.022,
Código de Processo Civil, bem como aos arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da
e ao
Lei no 6.938/1981
art. 7
o, § 1o, da

Lei no 12.651/2012.
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

No tocante aos arts. 489, § 1o, incs. I, II, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC, afirma
que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, incorreu em
omissões e contradições relevantes acerca de questões essenciais ao julgamento da controvérsia,
notadamente: (i) a incidência do princípio da estabilização subjetiva da lide, que reputa
incompatível com a inclusão, de ofício e mediante decisão surpresa, da Rio Paraná Energia S/A
no polo passivo (arts. 7o, 108, 109, 239, 240, 337, XI, e 485, VI, do CPC); (ii) o reconhecimento
de inexistência de causa de pedir ou pedido em relação à referida empresa, o que afastaria sua
legitimidade passiva na ação civil pública; (iii) a natureza jurídica do imóvel objeto da demanda
e a disciplina normativa aplicável (arts. 240, 490 e 492 do CPC e arts. 2o, § 2o, 7o, § 2o, e 66, §
1o, do Código Florestal); e (iv) a modalidade de execução da responsabilidade solidária, sem
enfrentamento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite responsabilidade
solidária com execução subsidiária (arts. 490 e 492 do CPC).
Em relação aos arts. 240, 329, II, e 337, XI, do CPC, além de apontar divergência
jurisprudencial, sustenta que, uma vez estabilizada a lide, não seria admissível a alteração
subjetiva dos polos processuais, razão pela qual a Rio Paraná Energia
não poderia ter sido
S/A
incluída no polo passivo.
Quanto aos arts. 7o, 9o, 10, 108, 109, 130, 131, 141, 337, XI, 485, VI, 490 e 492
do CPC, argumenta que: (i) a inclusão da empresa na demanda foi suscitada pela CESP e
apreciada pelo juízo de primeiro grau sob a ótica das hipóteses de sucessão processual (arts. 108,
109 e 110 do CPC), não podendo o acórdão recorrido inovar a fundamentação para justificar a
inclusão com base em argumento não suscitado pelas partes e sem oportunizar o contraditório,
em afronta aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC; (ii) as hipóteses de integração à lide estariam restritas ao
do CPC, não presentes no caso concreto nem cogitadas pelo Tribunal de origem; (iii) o
art. 130
pedido de citação da recorrente teria sido formulado anos após a contestação, inviabilizando sua
integração ou eventual chamamento ao processo (art. 131 do CPC); e (iv) o Ministério Público
Federal não a incluiu no polo passivo, tampouco formulou causa de pedir ou pedido em seu
desfavor, de modo que a extensão da pretensão também à recorrente violaria os arts. 141 e 492
do CPC (fls. 2.713-2.714).
No que se refere aos arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da
e aos arts. 141,
Lei no 6.938/1981
490 e 492 do CPC, sustenta inexistir nexo causal entre qualquer conduta da recorrente e os danos
alegados na inicial, circunstância que afastaria sua responsabilização, inclusive porque não
haveria causa de pedir ou pedido contra ela. Aduz, ainda, que a empresa não poderia ser
enquadrada, sequer em tese, como poluidora direta ou indireta nos termos do
o, IV, da
art. 3
nem ser responsabilizada com fundamento no
§ 1o, do mesmo
Lei no 6.938/1981,
art. 14,
diploma.
No que concerne ao
o, § 1o, da
argumenta que o acórdão
art. 7
Lei no 12.651/2012,
recorrido teria desconsiderado o fato, por ele próprio reconhecido, de que a recorrente não
chegou a exercer domínio ou posse sobre a área em questão.
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

Quanto aos arts. 7o, 9o, 10, 369, 370, 373, I e II, e § 1o, do CPC e ao
§ 1o,
art. 14,
da
sustenta que foi condenada com base em dano presumido, afirmando que
Lei no 6.938/1981,
incumbia ao Ministério Público Federal produzir prova em sentido contrário às alegações das
rés, o que não teria ocorrido (fl. 2.723). Acrescenta que a inércia de corréu (rancheiro), que teria
ensejado a perda da prova pericial, não poderia gerar presunções desfavoráveis à recorrente, sob
pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Relativamente aos arts. 141, 490 e 492 do CPC, sustenta que o acórdão recorrido
seria
, pois a sentença condenou as concessionárias de forma subsidiária, ao passo
extra petita
que o Tribunal, com base na Súmula 623 do STJ, reformou a decisão para reconhecer a
responsabilidade solidária de todos os corréus pela reparação do dano ambiental. Defende que,
em situações análogas envolvendo responsabilidade por omissão estatal, a jurisprudência do STJ
admite responsabilidade solidária com execução subsidiária.
Por fim, quanto aos arts. 8o do CPC e 20 do Decreto-
assevera
Lei no 4.657/1942,
que o acórdão recorrido deixou de considerar que a recorrente sequer existia quando do
ajuizamento da ação civil pública.
O
, em seu
, aponta violação dos
IBAMA
recurso especial de fls. 2.741-2.764
arts. 489, § 1o, incs. IV e V, e 1.022, inc. II, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que não
foi apreciada a tese de que a correta interpretação do
da
impõe a
art. 62
Lei no 12.651/2012
existência de marco temporal para sua incidência, restrito às áreas com intervenções humanas
pré-existentes e já consolidadas, não se estendendo a intervenções posteriores, as quais devem
observar a faixa de APP fixada no licenciamento ambiental, por se tratar de norma de caráter
transitório.
Sustenta, ainda, contrariedade aos arts. 3o, IV, 4o, III, 5o, 8o, § 4o, e 62 da
bem como dissídio interpretativo em relação ao Tribunal Regional Federal
Lei no 12.651/2012,
da 1a Região, defendendo que a aplicação do
como parâmetro de delimitação da APP
art. 62
deve ocorrer em harmonia com os demais dispositivos da lei, limitada às intervenções
preexistentes (áreas consolidadas) e observando marco temporal de
ou,
22/7/2008
alternativamente,
(data de entrada em vigor da lei).
28/5/2012
Acrescenta que a fixação de limite temporal para a aplicação do
é relevante
art. 62
em casos de regularização de intervenções no entorno de reservatórios destinados à geração de
energia, tanto para evitar novas intervenções quanto para estabelecer precedente jurisprudencial
aplicável a outras demandas.
Requer, ao final, o provimento do recurso especial para que: (i) seja fixada a
interpretação correta do
da
com a adoção expressa da data de
art. 62
Lei no 12.651/2012,
como marco temporal, limitada às intervenções já consolidadas até então, vedando-se
22/7/2008
sua extensão a intervenções posteriores, que deverão observar a faixa de APP prevista nos arts.
4o, III, e 5o; e (ii) subsidiariamente, seja adotado como marco a data de
vedando-se
28/5/2012,
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

alterações posteriores, sob pena de consolidação indefinida em APP no entorno de reservatórios
artificiais não suprimidas, com redução significativa da faixa de APP da UHE Ilha Solteira, em
desconformidade com o entendimento do STF.
Contrarrazões aos recursos pelo Ministério Público Federal às fls. 2.830-
2.846; pela Energia Paraná às fls. 2.848-2.881; pela CESP às fls. 2.883-2.916 e pelo IBAMA às
fls. 2.944-2.950.
Os recursos da CESP e da RIO PARANÁ não foram admitidos, tendo as partes
interpostos agravos contra a decisão de inadmissibilidade. O recurso do IBAMA foi admitido na
origem.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 3.177-3.185 pelo desprovimento dos
recursos da CESP e da Rio Paraná.

VOTO
Conheço dos agravos da CESP e da RIO PARANÁ e passo ao julgamento
dos recursos especiais do recorrente.
Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal
pleiteando a delimitação física da Área de Proteção Permanente – APP, a recuperação da APP, a
condenação dos órgãos ambientais a exercerem efetivamente o poder de polícia, a condenação
dos réus ao pagamento de indenização relativa aos danos que não sejam passíveis de
recuperação e a rescisão do contrato de concessão de exploração da Usina Hidrelétrica – UHE de
Ilha Solteira em razão do descumprimento da legislação ambiental.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: "a) declarar
que a extensão da APP no entorno do imóvel objeto da lide em relação ao reservatório de água
da UHE de Ilha Solteira corresponde à delimitação do
da
isto é, à
art. 62
Lei no 12.651/12,
distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima
; b) condenar os
maximorum
rancheiros à: i) remoção, às suas expensas, de todas as intervenções antrópicas em descompasso
com o regime legal APP na área objeto do litígio, inclusive com a demolição de edificações, se
necessário; ii) completa recuperação da APP mediante reflorestamento e práticas de adequação
ambiental, com a utilização de plantio e manutenção de produtos não lesivos ao meio ambiente,
tal como definido pelos órgãos ambientais, que deverão aprovar o programa de recuperação; c)
condenar, subsidiariamente, a COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO – CESP, a
RIOPARANÁ
e o Município no qual localizado o imóvel às mesmas obrigações fixadas em
S/A
desfavor dos rancheiros no item 'b', em caso de inércia do cumprimento de suas obrigações, sem
prejuízo de eventual ação regressiva a ser postulada em sede própria" (fl. 1.784).
Na sequência, o Tribunal deu parcial provimento à apelação do Ministério
Público Federal e do IBAMA para responsabilizar, solidariamente, à recomposição ambiental
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

todas as partes do processo que contribuíram para a ocorrência dos danos na APP; negou
provimento aos recursos de apelação da CESP e da Rio Paraná S.A., por serem solidariamente
responsáveis pelos danos ambientais havidos e negou provimento à apelação da União Federal.
DO RECURSO ESPECIAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO – CESP
A CESP, em síntese, sustenta, preliminarmente, negativa de prestação
jurisdicional, em razão de omissões e contradições do acórdão quanto à legitimidade passiva, ao
alegado cerceamento de defesa e à inexistência de dano ambiental (arts. 489, § 1o, IV e V, e
1.022, I e II, do CPC), bem como cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial
(arts. 7o, 369, 370, 1.009, § 1o, e 1.015 do CPC). No mérito, alega ausência dos pressupostos da
responsabilidade civil — dano, nexo causal e conduta imputável —, cuja comprovação seria
exigida mesmo sob o regime de responsabilidade objetiva (arts. 186 e 927 do CC; 373, I, do
CPC; arts. 2o, § 2o, e 7o, §§ 1o e 2o, da
arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da
Lei no 12.651/2012;
, além de defender a transferência integral das obrigações ambientais à
Lei no 6.938/1981)
sucessora da concessão, Rio Paraná Energia
(arts. 2o, II, e 35, I, § 1o, da
.
S/A
Lei no 8.987/1995)
De início, afasta-se a indicada ofensa aos arts. 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide
e solucionou a controvérsia em conformidade com as questões que lhe foram submetidas. Não
há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional.
Observa-se que a insurgência recursal não evidencia omissão ou contradição, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento, desfavorável à recorrente.
No que se refere à legitimidade passiva da CESP e à sua responsabilidade pelos
danos ambientais, o Tribunal
concluiu, com fundamentação suficiente, pela manutenção
a quo
da recorrente no polo passivo, assentando que o dano ambiental teve início durante o período em
que ela detinha a concessão da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, bem como que a atual
concessionária assumiu contratualmente obrigações relativas à área de preservação permanente,
caracterizando hipótese de litisconsórcio passivo facultativo.
Consignou-se, ainda, que a responsabilização por danos ambientais é objetiva e
solidária, nos termos dos arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da

o
o da
Lei n. 6.938/1981, c/c
art. 7
diante da indivisibilidade do bem jurídico ambiental e da aplicação da
Lei n. 12.651/2012,
teoria do risco integral, em consonância com os princípios do poluidor-pagador, da reparação
integral e da proteção ao vulnerável.
Destacou-se também a natureza
das obrigações ambientais, que
propter rem
aderem ao bem, podendo ser exigidas do proprietário, possuidor ou detentor atual ou anterior,
conforme entendimento consolidado na Súmula 623 do STJ.
Assim, a conclusão da Corte de origem mostra-se devidamente fundamentada,
inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

Também não procede a alegação de nulidade da sentença por ofensa ao
contraditório ou pela inexistência de dano ambiental. Quanto à realização de prova pericial,
registrou o acórdão recorrido que a recorrente formulou quesitos na fase instrutória,
evidenciando ciência e concordância com a decisão então proferida, razão pela qual se
reconheceu a ocorrência de preclusão quanto à impugnação posterior.
No tocante à extensão do dano ambiental, consignou-se que a localização da área
encontra-se comprovada nos autos e que, embora não realizada perícia específica sobre a
intervenção antrópica em área de preservação permanente, a apuração da dimensão do dano
poderá ser realizada em liquidação de sentença, solução compatível com o objeto da demanda e
com o tempo decorrido até a resolução definitiva da controvérsia.
Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do r. acórdão (fls. 2.457-2.461):

A preliminar de ilegitimidade passiva
arguida por CESP e Rio
ad causam
Paraná S. A, por sua vez, também não prospera. Permito-me, a esse respeito,
transcrever tópico do voto proferido nos autos da ação civil pública no
0001652-13.2008.4.03.6124, de relatoria do Desembargador Federal
Johonsom Di Salvo, o qual, com proficiência, analisou a questão:

A UHE de Ilha Solteira, localizada no Rio Paraná, entre os municípios
de Ilha
e
é a terceira maior usina de energia
Solteira/SP
Selvíria/MS
elétrica no Brasil e a maior no Estado de São Paulo (www.aneel.gov.
br). No ano de 1970, a concessão para exploração da UHE de Ilha
Solteira foi outorgada à CESP pela UNIÃO FEDERAL, por meio do
Decreto no 67.066, de
sendo prorrogada por mais 20 anos,
17/8/1970,
de
a
pela Portaria no
do Ministério das
8/7/1995
7/7/2015,
289/2004
Minas e Energia, que antecedeu o Contrato de Concessão no
(processo no
) (www.
003/2004/ANEEL/CESP
48500.005033/00-41
aneel.gov.br).
Em 2105, a empresa CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA
LTDA (CTG BRASIL) /RIO PARANÁ ENERGIA
venceu o
S/A
processo licitatório aberto pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), obtendo a concessão da UHE de Ilha Solteira por 30 anos,
formalizada por meio do Contrato de Concessão no 01/2016/MME
(processo
), firmado em
(www.aneel.
48500.002243/2015-62
5/1/2016
gov.br). Ou seja, em
quando essa ação civil pública foi
13/10/2008,
ajuizada, a concessão da UHE de Ilha Solteira era da CESP e no
decorrer da instrução, em
passou à RIO PARANÁ
5/1/2016,
ENERGIA S/A.
Não obstante a vasta argumentação dessas corrés, cada qual
defendendo a sua ilegitimidade passiva, ambas devem responder a
ação. O dano ambiental em questão iniciou-se e tomou corpo ao
tempo da CESP. E a RIO PARANÁ ENERGIA S/A,
contratualmente, tornou-se responsável pela APP do entorno da
UHE de Ilha Solteira e, nessa esteira, por eventual passivo
ambiental.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

CLÁUSULA TERCEIRA - BENS DA(S) CONCESSÃO(ÕES)
Os Bens da(s) Concessão(ães) ora outorgada(s) são todos aqueles
utilizados na atividade de Geração de Energia Elétrica, devendo ser
registrados contabilmente e controlados conforme disponham os
Manuais de Contabilidade e de Controle Patrimonial, e as demais
Instruções e Orientações Contábeis e de Controle Patrimonial
editados pela ANEEL....
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA E
CONDIÇÕES DE EXPLORAÇÃO DA(S) USINA(S) HIDRELÉTRICA
(S)
Além de outras obrigações decorrentes de leis e de normas
regulamentares específicas, constituem obrigações da Concessionária,
inerentes à(s) concessão(ões) regulada(s) por este Contrato:
[...]
III. Realizar a gestão dos reservatórios da(s) Usina(s) Hidrelétrica(s) e
respectivas áreas de proteção, nos termos da legislação e
regulamentação pertinentes, bem como de eventuais condições a serem
estabelecidas na(s) outorga(s) de direito de uso de recursos hídricos;
[...]
VII. Cumprir a legislação ambiental e de recursos hídricos, atendendo
às exigências contidas nas licenças já obtidas e providenciando os
licenciamentos complementares necessários, respondendo pelas
eventuais consequências do descumprimento da legislação pertinente;
[...]
Subcláusula Primeira
- A Concessionária deverá adotar o que estabelece a Portaria MME no
170, de 4 de fevereiro de 1987, no que diz respeito à Cessão de Direito
de Uso de Áreas Marginais ao Reservatório, Glebas Remanescentes e
Ilhas, bem como deverá obter a Outorga de Uso de Recursos Hídricos
junto à ANA ou à Unidade Estadual Gestora de Recursos Hídricos, e
cumprir eventuais condicionantes que vierem a ser estabelecidas na(s)
referida(s) Outorga(s).(ID 210621084 – fls.
).
106/122

Acrescente-se que os deveres associados à APP, além de solidários,
têm natureza
, aderindo ao título de domínio ou posse,
propter rem
conforme entendimento sumulado pelo STJ:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo
admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual
dos
e/ou
anteriores, à escolha do credor. (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
12/12/2018,
17/12/2018)

Cuida-se, portanto, de hipóteses de litisconsórcio passivo
facultativo, competindo ao autor, o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, a opção de litigar em desfavor da CESP ou da RIO
PARANÁ ENERGIA
ou de ambas, como ocorreu no caso dos
S/A
autos. Em outras palavras, não é caso de sucessão processual, e sim
de integração à lide.
[...]
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela CESP e pela Rio
Paraná Energia
afastada.
S/A

Acrescento à bem fundamentada decisão que a responsabilização por
danos ambientais é de natureza objetiva e solidária, a teor dos artigos 3o,
IV, e 14, § 1o, da
c. c.
o da
dada a
Lei 6.938/1981
art. 7
Lei no 12651/12,
indivisibilidade do bem jurídico considerado, o meio-ambiente, e a
aplicação da teoria do risco integral, ilimitada, em homenagem aos
princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da proteção ao
vulnerável.
Por fim, no atinente à análise da questão preliminar aventada, pondere-se
serem as obrigações ambientais de natureza
, ou seja, aderem
propter rem
ao imóvel, de modo que o proprietário, possuidor ou detentor as assume
.
no momento em que adquire o bem por algum desses institutos jurídicos
Portanto, acertada a integração da Rio Paraná S. A, a teor do
do
art. 493
Código de Processo Civil, assim como a manutenção da CESP no polo
passivo. (Destaques nossos)
Logo, a mera insatisfação da parte com a conclusão adotada ou a adoção de
entendimento jurídico diverso daquele por ela defendido não configura vício apto a ensejar
nulidade por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A propósito, esta Corte possui entendimento firme no sentido de que o órgão
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes,
bastando enfrentar as questões relevantes e suficientes à solução da controvérsia (AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
AREsp 1.570.205/SP,
19/4/2024)
No que concerne à alegada violação dos arts. 7o, 369, 370, 1.009, § 1o, e 1.015 do
CPC, o Tribunal de origem consignou que, embora não realizada perícia sobre a intervenção
antrópica na APP, constatou-se a existência de loteamentos no local, ficando apenas a apuração
da extensão do dano ambiental para a fase de liquidação de sentença (fl. 2.473). Desse modo, a
revisão dessa conclusão, com o objetivo de afastar a existência de dano ambiental, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
(“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
Súmula 7/STJ
No mesmo sentido, quanto à apontada violação dos arts. 186 e 927 do Código
Civil e 373, I, do CPC, verifica-se que a Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias
fáticas, concluiu pela responsabilidade civil da recorrente porque o dano ambiental teve início
durante o período em que ela detinha a concessão da usina. A alteração dessa conclusão exigiria
igualmente o revolvimento do acervo probatório, o que atrai novamente o óbice da
conforme reiterada jurisprudência desta Corte em matéria de responsabilidade
Súmula 7/STJ,
ambiental de concessionárias.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

CAUSALIDADE ENTRE AS OBRAS DA REQUERIDA E OS DANOS
CAUSADOS À AUTORA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados
à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do
STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.329.096/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

Por fim, no que se refere à alegada contrariedade aos arts. 2o, II, e 35, I, § 1o, da
o, § 2o,
o, §§ 1o e 2o, da
e arts. 3o, IV, e 14,
Lei n. 8.987/1995; art. 2
c/c art. 7
Lei n. 12.651/2012;
§ 1o, da
incide o óbice da
Isso porque a recorrente deixou
Lei n. 6.938/1981,
Súmula 283/STF.
de impugnar fundamentos autônomos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido,
consistentes em que: (i) o dano ambiental teve início durante o período da concessão exercida
pela CESP; (ii) a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, com base na teoria do risco
integral; e (iii) as obrigações ambientais possuem natureza
, aderindo ao imóvel
propter rem
independentemente da sucessão contratual.Tal circunstância, por si só, impede o conhecimento
do recurso especial, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em
ação civil pública a respeito da composição do polo passivo da ação. No
Tribunal a quo, o agravo foi provido em parte para manter a ré CESP no polo
passivo da ação civil pública. O MPF ajuizou ação civil pública com pedido
de tutela de urgência com fundamento na ocupação de Área de Preservação
Permanente ("APP") por proprietários de lote no denominado "Condomínio
Recanto das Águas", localizado no Município de Ilha Solteira, na margem
esquerda do Rio Paraná, confrontando-se com o reservatório da Usina
Hidrelétrica de Ilha Solteira ("UHE Ilha Solteira"), operada à época via
contrato de concessão pela CESP.
[...]
XI - Ademais, constata-se que, ao indicar a ofensa aos arts.
§1o do
art. 109,
CPC,
o, §2o,
o, §1o e §2o, da
e os arts. 2o, II, e 35,
art. 2
art. 7
Lei n. 12.651/2012,
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

I, §1o da
e direcionar suas teses no sentido de que somente
Lei n. 8.987/1995,
a atual concessionária da UHE Ilha Solteira deve ser mantida no polo passivo
da demanda de origem, a recorrente deixou de impugnar os fundamentos do
acórdão recorrido, segundo os quais os deveres associados às Áreas de
Preservação Permanente podem ser imputados tanto ao proprietário quanto ao
possuidor, independentemente de quem tenha sido o causador da degradação
ambiental, bem como que a pertinência subjetiva da lide, segundo a teoria da
asserção, é apreciada à vista dos pedidos formulados, de modo que, ao
considerar que a petição inicial descreve conduta da CESP para a ocorrência e
perpetuação do alegado dano ambiental ocorrido na região sob sua
responsabilidade contratual à época dos fatos, em APP, da qual mantinha o
domínio, a permanência da recorrente no feito é medida que se impõe, sem
prejuízo de que a existência ou não de responsabilidade e sua extensão
configuram matéria de mérito, cuja definição ocorre na decisão adequada no
momento oportuno.
XII - A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento
ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a
impugnou. Incide à hipótese, por analogia, a
Em
Súmula n. 283/STF.
situações análogas, confiram-se: AgInt no REsp n. 2.062.611, Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
trânsito em julgado
02/08/2023,
no dia
AREsp 2543627, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
13/11/2023;
Turma, DJe 06/09/2024.
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.531.833/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

Registre-se, por oportuno, que a responsabilidade objetiva e solidária, mas de
execução subsidiária, prevista na
refere-se especificamente à responsabilidade
Súmula 652/STJ,
dos entes públicos por omissão no dever de fiscalização ambiental, hipótese diversa da presente
controvérsia, que envolve concessionária de serviço público.
Conheço parcialmente do recurso especial da CESP e, nessa extensão, nego-
.
lhe provimento
DO RECURSO ESPECIAL DA RIO PARANÁ ENERGIA S.A.
A Rio Paraná Energia
por sua vez, alega violação a diversos dispositivos do
S/A,
Código de Processo Civil, da
e da
sustentando,
Lei no 6.938/1981
Lei no 12.651/2012,
preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional por omissões e contradições do acórdão
quanto a questões essenciais, especialmente: a inclusão, de ofício e por decisão surpresa, da
recorrente no polo passivo, em afronta ao princípio da estabilização subjetiva da lide e ao
contraditório; a inexistência de causa de pedir ou pedido em seu desfavor; a natureza jurídica do
imóvel e o regime normativo aplicável; e a forma de execução da responsabilidade solidária.
Afirma, ainda, a impossibilidade de alteração subjetiva da demanda após sua estabilização, a
nulidade de sua inclusão por inovação de fundamentos sem oportunização de contraditório, bem
como a ausência de nexo causal e de enquadramento da empresa como poluidora direta ou
indireta, inclusive porque não teria exercido domínio ou posse sobre a área e sequer existia à
época do ajuizamento da ação. Sustenta também violação às regras de distribuição do ônus da
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

prova, por ter sido condenada com base em dano presumido, e aponta julgamento extra petita
quanto ao reconhecimento de responsabilidade solidária em substituição à condenação
subsidiária fixada na sentença. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar sua
inclusão no polo passivo e, subsidiariamente, sua responsabilização pelos danos ambientais.
De início, afasta-se a indicada ofensa aos arts. 489, § 1o, incs. I, II, IV, V e VI, e
1.022, II, do CPC, porquanto o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia e
solucionou a lide em conformidade com as questões que lhe foram submetidas. Não há falar,
portanto, em negativa de prestação jurisdicional. O que se verifica é mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, desfavorável aos seus interesses, situação que não se
enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, conforme fundamentos do r. acórdão acima transcritos (fls. 2.457-
2.461), a Corte
examinou expressamente a legitimidade passiva da Rio Paraná Energia
a quo
S/A
e a sua responsabilidade pelos danos ambientais, consignando que a empresa se tornou
contratualmente responsável pela Área de Preservação Permanente (APP) do entorno da UHE de
Ilha Solteira, bem como por eventual passivo ambiental, além de ressaltar que as obrigações
ambientais possuem natureza
, aderindo ao imóvel e sendo assumidas pelo
propter rem
proprietário, possuidor ou detentor quando da aquisição. Destacou, ainda, que a
responsabilização por danos ambientais é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 3o, IV, e 14, §
1o, da

o da
em razão da indivisibilidade do bem
Lei no 6.938/1981 c/c art. 7
Lei no 12.651/2012,
jurídico tutelado e da aplicação da teoria do risco integral.
Assim, o acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente para
afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, sendo certo que a mera adoção de entendimento
diverso daquele pretendido pela recorrente não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade
apta a ensejar nulidade por violação aos dispositivos invocados. Ademais, esta Corte possui
orientação firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia.
No tocante à alegada ofensa aos arts. 240, 329, II, e 337, XI, do CPC (estabilidade
subjetiva da demanda) e aos arts. 7o, 9o, 10, 108, 109, 130, 131, 141, 485, VI, 490 e 492 do CPC,
incide o óbice da
Isso porque o
II, do CPC refere-se à estabilização
Súmula 284/STF.
art. 329,
objetiva da demanda — modificação do pedido ou da causa de pedir — não servindo de suporte
à tese recursal relativa à alteração subjetiva do polo passivo. Ademais, a recorrente deixou de
impugnar especificamente o fundamento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a sua
integração ao feito decorreu de fato superveniente considerado à luz do
do CPC,
art. 493
consistente nas cláusulas do contrato de concessão firmado com a ANEEL, circunstância que
revela deficiência na fundamentação recursal e dissociação entre as razões do recurso e o
acórdão recorrido.
Quanto às apontadas violações aos arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981;
141, 490 e 492 do CPC; 7o, § 1o, da
8o do CPC; e 20 do Decreto-
Lei no 12.651/2012;
verifica-se a incidência da
Isso porque o acórdão recorrido
Lei no 4.657/1942,
Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

se apoiou em múltiplos fundamentos autônomos suficientes para a manutenção do julgado — a
responsabilidade contratual da recorrente pela APP e pelo passivo ambiental, a responsabilidade
objetiva e solidária por dano ambiental e a natureza
das obrigações ambientais —,
propter rem
não tendo o recurso especial impugnado todos eles de modo específico.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
CORRENTE.
LIMITAÇÃO.
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida
no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a
ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF,
por analogia.
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.554.180/RN,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEGITIMIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em
ação civil pública a respeito da composição do polo passivo da ação. No
Tribunal a quo, o agravo foi provido em parte para manter a ré CESP no polo
passivo da ação civil pública. O MPF ajuizou ação civil pública com pedido
de tutela de urgência com fundamento na ocupação de Área de Preservação
Permanente ("APP") por proprietários de lote no denominado "Condomínio
Recanto das Águas", localizado no Município de Ilha Solteira, na margem
esquerda do Rio Paraná, confrontando-se com o reservatório da Usina
Hidrelétrica de Ilha Solteira ("UHE Ilha Solteira"), operada à época via
contrato de concessão pela CESP.
[...]
XI - Ademais, constata-se que, ao indicar a ofensa aos arts.
§1o do
art. 109,
CPC,
o, §2o,
o, §1o e §2o, da
e os arts. 2o, II, e 35,
art. 2
art. 7
Lei n. 12.651/2012,
I, §1o da
e direcionar suas teses no sentido de que somente
Lei n. 8.987/1995,
a atual concessionária da UHE Ilha Solteira deve ser mantida no polo passivo
da demanda de origem, a recorrente deixou de impugnar os fundamentos do
acórdão recorrido, segundo os quais os deveres associados às Áreas de
Preservação Permanente podem ser imputados tanto ao proprietário quanto ao
possuidor, independentemente de quem tenha sido o causador da degradação
ambiental, bem como que a pertinência subjetiva da lide, segundo a teoria da
asserção, é apreciada à vista dos pedidos formulados, de modo que, ao
considerar que a petição inicial descreve conduta da CESP para a ocorrência e
perpetuação do alegado dano ambiental ocorrido na região sob sua
responsabilidade contratual à época dos fatos, em APP, da qual mantinha o
domínio, a permanência da recorrente no feito é medida que se impõe, sem
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

prejuízo de que a existência ou não de responsabilidade e sua extensão
configuram matéria de mérito, cuja definição ocorre na decisão adequada no
momento oportuno.
XII - A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento
ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a
impugnou. Incide à hipótese, por analogia, a
Em
Súmula n. 283/STF.
situações análogas, confiram-se: AgInt no REsp n. 2.062.611, Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
trânsito em julgado
02/08/2023,
no dia
AREsp 2543627, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
13/11/2023;
Turma, DJe 06/09/2024.
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.531.833/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

Ademais, a pretensão de afastar a responsabilidade da recorrente demandaria
necessariamente a interpretação das cláusulas do contrato de concessão firmado com a ANEEL,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
("A simples interpretação
Súmula 5/STJ
de cláusula contratual não enseja recurso especial").
No que se refere à alegada violação aos arts. 7o, 9o, 10, 369, 370 e 373 do CPC e
ao
§ 1o, da
observa-se que a Corte de origem, soberana na análise do
art. 14,
Lei no 6.938/1981,
conjunto fático-probatório, concluiu pela existência de dano ambiental decorrente da criação de
loteamento em APP, relegando apenas a apuração da extensão dos danos à fase de liquidação de
sentença. A revisão de tal entendimento exigiria reexame de fatos e provas, providência inviável
em sede de recurso especial, ante o óbice da
STJ ("A pretensão de simples
Súmula 7/STJ
reexame de prova não enseja recurso especial”).
Quanto à alegação de que a responsabilidade solidária deveria ser apenas de
execução subsidiária, cumpre registrar que a orientação consolidada nesta Corte — expressa na
— refere-se especificamente à responsabilidade da Administração Pública por
Súmula 652/STJ
omissão no dever de fiscalização ambiental, hipótese diversa da presente, que envolve
concessionárias de serviço público responsáveis diretamente pela área e pelo passivo ambiental.
Por fim, resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
defendida já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea “a” do permissivo
constitucional.
Dessa feita, conheço de parte do recurso especial da Rio Paraná e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
DO RECURSO ESPECIAL DO IBAMA
O IBAMA, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, negativa de
prestação jurisdicional, por ausência de exame da tese de que a correta interpretação do
da
art. 62
exige a fixação de marco temporal para sua incidência, restrito às áreas com
Lei no 12.651/2012
intervenções humanas pré-existentes e já consolidadas, não se estendendo a intervenções
posteriores, as quais devem observar a faixa de APP definida no licenciamento ambiental, por se
tratar de norma transitória (arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, II, do CPC). No mérito, aponta
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

contrariedade aos arts. 3o, IV, 4o, III, 5o, 8o, § 4o, e 62 da
bem como dissídio
Lei no 12.651/2012,
interpretativo, defendendo que a aplicação do referido dispositivo deve ocorrer em harmonia
com os demais preceitos da lei, limitada às áreas consolidadas e observando marco temporal de
ou, subsidiariamente,
(data de entrada em vigor da lei), a fim de evitar
22/7/2008
28/5/2012
novas intervenções e a consolidação indefinida de ocupações em APP no entorno de
reservatórios artificiais. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja fixada a
interpretação correta do
com a adoção de um dos marcos temporais indicados e vedação
art. 62,
de intervenções posteriores, sob pena de redução significativa da faixa de APP da UHE Ilha
Solteira, em desconformidade com o entendimento do STF.
De início, afasta-se a alegada violação dos arts. 489, § 1o, incs. IV e V, e 1.022,
inc. II, do CPC, pois o Tribunal de origem examinou de forma suficiente as questões relevantes
ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à delimitação da faixa de APP no entorno do
reservatório e à aplicação da legislação ambiental pertinente, apresentando fundamentação clara
e coerente, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo recorrente. Com efeito, não se
verifica omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional, mas mero
inconformismo do IBAMA com a solução adotada, o que não enseja a nulidade do julgado.
Em relação ao pedido do IBAMA para que fosse fixado marco temporal para
aplicação do artigo 62, considerando-se a data de entrada em vigor da
o Tribunal
Lei 12.651/12,
ao julgar os aclaratórios assim decidiu (fls. 1.988-2.001):

Reconheço a omissão, porém nego provimento ao pedido subsidiário e adoto o
mesmo fundamento para o qual afastado o pedido principal de adoção do
marco temporal previsto no Decreto no 6.514, qual seja,
que fora
22/07/2008,
adotado para áreas consolidadas em área de preservação permanente com
ocupação antrópica preexistente ao aludido decreto.
Nesse sentido, o
da
dispõe expressamente sobre a área
art. 62
Lei 12.651/12
de preservação permanente no entorno dos reservatórios artificiais de água
destinados a geração de energia (distância entre o nível máximo operativo
normal e a cota máxima
) para hipóteses nas quais a concessão
maximorum
antecede a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, situação
específica versada nestes autos quanto à usina hidrelétrica de Ilha Solteira.
As situações tuteladas nos
-A e 61-C são distintas e se referem a áreas
art. 61
de preservação permanente com prescrição de marco temporal de
consolidação.
O estabelecimento legal de metragem máxima para áreas de proteção
permanente no entorno de reservatórios de água artificiais constitui legítima
opção de política pública de molde a compatibilizar a proteção ambiental à
produtividade das propriedades contíguas, não havendo margem a
interpretações que destoem do objetivo expressamente fixado na legislação.
Aduz o IBAMA, ainda, ser obscuro o acórdão no tocante à fixação do marco
temporal pretendido.
Todavia, o acórdão apreciou de maneira exaustiva e fundamentada a questão,
afastando a possibilidade de extensão do marco temporal adotado no Decreto
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

no 6.514, qual seja,
considerando a opção legislativa de
22/07/2008,
compatibilização da proteção ambiental com a produtividade de propriedades
contíguas, como dito acima.
Nada mais há a ser esclarecido ou complementado.

Do excerto do voto transcrito, verifica-se que não há falar em violação aos artigos
489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, na medida em
que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado. Ao contrário do que defende o ora recorrente, a
tese do IBAMA (aplicabilidade do
da
apenas às áreas com ocupação
art. 62
Lei no 12.651/212
consolidada antes de
foi expressamente analisada e refutada pelo Tribunal de
22/07/2008)
origem.
Portanto, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de
correção de erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que
foi contrário aos interesses do insurgente.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
enseja o cabimento dos embargos de declaração. Com efeito, o fato de o Tribunal haver decidido
o recurso de forma diversa da defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos distintos
daqueles por ele propostos, não configura omissão ou ausência de fundamentação. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.347.060/SP,
julgado em
DJe de
e AgInt no R Esp n.
relator Ministro
12/8/2024,
15/8/2024;
2.130.408/CE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ademais, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.570.205/SP,
DJe de
.
5/12/2023,
19/4/2024)
Quanto à suscitada ofensa aos arts. 3o, IV, 4°, III, 5o, 8o, § 4o, e 62 da
o IBAMA pede a reforma do julgado, em razão da atribuição de interpretação
Lei no 12.651/12,
supostamente equivocada aos dispositivos legais que regem a extensão da Área de Preservação
Permanente nas margens de reservatórios de água artificial construídos para fins de produção de
energia elétrica. No ponto, requer que "a utilização do
como parâmetro normativo de
art. 62
delimitação da faixa de APP do imóvel objeto dos autos se dê em harmonia com os demais
dispositivos da
estando restrita às intervenções pré-existentes (áreas
Lei no 12.651/12,
consolidadas), e fixado um marco temporal para a consolidação:
ou
(data
22/07/2008
28/05/2012
de entrada em vigor da
" (fl. 2.755)
Lei no 12.651/2012)
O recurso especial impugna o acórdão recorrido apenas em parte e o efeito
buscado é meramente declaratório, qual seja: a declaração de que as ocupações antrópicas a
partir de
devem respeitar a APP tal qual definida na licença ambiental de operação
22/7/2008
(art. 4o, inc. III,
o,
, da
, aplicando-se o
da
c/c art. 5 caput
Lei no 12.651/2012)
art. 62
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

apenas para consolidar e dar por regularizadas as ocupações antrópicas
Lei no 12.651/2012
preexistentes a
marco temporal previsto no
-A do Novo Código Florestal.
22/7/2008,
art. 61
Note-se que, no caso em exame, o registro ou concessão da UHE de Ilha Solteira é
(fl. 1.773). A concessão da UHE de Ilha Solteira foi outorgada à CESP, à época
anterior a 2001
sob a denominação Centrais Elétricas de São Paulo
por meio do
S/A,
Decreto no 67.066, de
e foi prorrogada por mais 20 anos,
, pela

17/8/1970
de
a
8/7/1995
7/7/2015
Portaria MME no
, que antecedeu o Contrato de Concessão no
(processo no
289/2004
003/2004/ANEEL/CESP
). Outrossim, não se demonstrou haver intervenções humanas posteriores ao
48500.005033/00-41
marco temporal previsto no
-A da
(
).
art. 61
Lei no 12.651/2012 22/7/2008
Dessa feita, ainda que acolhida a tese recursal do IBAMA, não seria o caso de se
determinar a remoção de construções ou a recuperação da vegetação.
A controvérsia jurídica lançada pelo recorrente reside apenas em saber se a
disposição do
do Novo Código Florestal desconstitui a APP delimitada na licença
art. 62
ambiental (art. 4o, III, da
ou se a APP definida na licença ambiental deve ser
Lei no 12.651/2012)
respeitada, ainda que para ocupações antrópicas posteriores a 22/7/2008.
É com esses contornos que a controvérsia deve ser resolvida.
Pois bem. De acordo com a legislação anterior, a APP seria delimitada no
licenciamento ambiental, devendo ser de no mínimo 30 (trinta) metros para reservatórios em
áreas urbanas e 100 (cem) metros para áreas rurais, contados em projeção horizontal a partir do
nível máximo normal, na forma do
o, I, e § 1o, da Resolução n.
do Conselho
art. 3
302/2002
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, a qual foi expedida no exercício da competência
atribuída pelo
o, § 6o, da
(antigo Código Florestal), com redação dada
art. 4
Lei n. 4.771/1965
pela MP n. 2.166-67/2001.
As normas do atual Código Florestal seguem linha bastante semelhante. O
"entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de
cursos d’água naturais" é Área de Preservação Permanente, cuja extensão não é dada
diretamente pela lei, mas pela licença ambiental (art. 4o, III):

Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:
[...]
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na
; (Grifei)
licença ambiental do empreendimento

Ainda, nos termos do
o,
, do Novo Código Florestal, a Área de
art. 5 caput
Preservação Permanente deverá ser objeto de intervenção na propriedade (aquisição,
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor), a qual deverá
observar a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a
faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana. Vejamos:

Art. 5o Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de
energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou
instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de
Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no
licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e
máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze)
metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana.

Lado outro, o
topograficamente inserido na Seção II, denominada "Das
art. 62,
Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente", no Capítulo XIII, "DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS", incide apenas nos casos de reservatórios artificiais de água
destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus
contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67,
de 24 de agosto de 2001. Esse artigo, como indica sua própria localização topográfica, apenas
consolida ocupações antrópicas preexistentes. Transcrevo:

CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Seção I
Disposições Gerais
[...]
Seção II
Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente
[...]
Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de
energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus
contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida
, a faixa da Área de
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001
Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo
normal e a cota máxima
.
maximorum

Por sua vez, a consolidação de ocupações antrópicas anteriores a 22/7/2008
permeia o atual Código Florestal. Em vários de seus artigos, intervenções humanas e supressões
da vegetação são tidas por regularizadas, ou abrandadas sanções aplicáveis, no intuito de
regularizar situações que, embora contrárias ao direito, são tidas por consumadas. O dia
é adotado pela lei como o marco temporal para que situações, embora contrárias à
22/7/2008
legislação em vigor, sejam tidas por regularizadas. Cita-se, por exemplo: ( ) o
o, IV, define
i
art. 3
como área rural consolidada a "área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de
julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste
último caso, a adoção do regime de
"; ( ) o
o, § 3o, no caso de supressão não
pousio
ii
art. 7
autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, veda nova autorização de supressão
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

de vegetação em APP se o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título não
promover a recomposição da vegetação; (
) o
-A, § 6o, permite, em determinadas
iii
art. 11
condições, "a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicultura e salinas cuja
ocupação e implantação tenham ocorrido antes de 22 de julho de 2008"; ( ) o
§ 3o,
iv
art. 17,
determina a imediata suspensão de atividades em Reserva Legal desmatada após essa data; ( ) o
v
§ 1o, II e III, estabelece meios de financiamento facilitado da recuperação anterior ao
art. 41,
marco temporal; ( ) o
releva sanções de multa anteriores a essa data; (
) o
-A
vi
art. 42
vii
art. 61
permite a continuidade de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e turismo rural
preexistentes; (
) o
-B reduz deveres de recomposição; ( ) o
facilita as
viii
art. 61
ix
art. 66
obrigações de recomposição em Reserva Legal; e ( ) o
consolida ocupações em Reserva
x
art. 67
Legal na pequena propriedade.
Embora o
não mencione expressamente o marco temporal de
art. 62
22/7/2008,
verifica-se que o dispositivo se insere no mesmo contexto das disposições acima mencionadas,
qual seja, a de regularização e consolidação de ocupações antigas, sem revogar o regime perene.
Assim, o dispositivo deve ser compreendido como uma tolerância, uma consolidação de
ocupações anteriores ao marco temporal.
Dessa feita, o artigo 62 do Novo Código Florestal é uma norma que consolida
áreas ocupadas antropicamente até 22 de julho de 2008 em APPs de reservatórios artificiais,
desde que atendam a certos critérios. A aplicação desse dispositivo é limitada a
empreendimentos que ainda não tiveram suas APPs definidas e não pode ser usada para
consolidar novas áreas após a publicação do Código Florestal.
Portanto, o marco temporal de 22 de julho de 2008 é crucial, pois define o limite
para a consolidação dessas áreas. Após essa data, não é possível consolidar novas áreas com
base no artigo 62.
Além disso, a interpretação do artigo 62 deve ser feita de forma sistemática com
os demais dispositivos do Código Florestal. Para ocupações posteriores a 22 de julho de 2008,
vale a Área de Preservação Permanente definida na forma das normas definitivas do Código
Florestal, ou seja, aquela definida na licença ambiental.
No reservatório da UHE de Ilha Solteira há uma definição de APP, na licença
ambiental de operação, em conformidade com os parâmetros da atual legislação (art. 4o, III).
Assim, o
do Código Florestal não desconstitui a APP delimitada na licença de operação.
art. 62
Ele apenas tolera as ocupações anteriores a
Em suma, mesmo para os reservatórios
22/7/2008.
artificiais de água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público que foram
registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação
Permanente é definida na licença ambiental do empreendimento, na forma do
o, III, do
art. 4
Código Florestal, aplicando-se o
do Código Florestal apenas para consolidar e dar por
art. 62
regularizadas as ocupações antrópicas preexistentes a 22/7/2008.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

Ementa. Ambiental. Recurso especial. Área de Preservação Permanente no
entorno de reservatório de hidrelétrica antiga. Definição.
do Código
Art. 62
Florestal. Licença de operação. Ocupação antrópica.
Consolidação.
I. Caso em exame
1. Recurso especial do IBAMA contra acórdão que aplicou o
do
art. 62
Código Florestal para definir a APP no entorno de reservatório de hidrelétrica
antiga - Usina Hidroelétrica (UHE) de Ilha Solteira, no Rio Paraná, em área
localizada no Município de Populina, Estado de São Paulo.
II. Questão em discussão
2. Saber se o
do Código Florestal se aplica apenas às ocupações
art. 62
antrópicas consolidadas (preexistentes a
, ou se define, em
22/7/2008)
definitivo, a APP no entorno de reservatório de hidrelétrica antiga.
III. Razões de decidir
3. O atual Código Florestal contém disposições definindo o "entorno dos
reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de
cursos d'água naturais" como Área de Preservação Permanente (art. 4o, III). A
extensão da APP não é dada diretamente pela lei, mas pela licença ambiental.
A lei estabelece que a área corresponde à "faixa definida na licença ambiental
do empreendimento" (art. 4o, III) e estabelece metragem mínima e máxima
(art. 5o).
4. O
do Código Florestal estabelece faixa menor - limita a APP à área
art. 62
sujeita a alagamento em caso de grande cheia. Está inserido na Seção II,
denominada, "Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente",
no Capítulo XIII, "DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS" e incide apenas
para os reservatórios antigos - "reservatórios artificiais de água destinados a
geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram
seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001".
5. A tese do IBAMA é que, por estar em Seção relativa às áreas consolidadas,
o dispositivo só se aplica a ocupações antrópicas preexistentes a 22 de julho
de 2008. O próprio conceito de consolidação parte dessa data (art. 3o, IV, do
Código Florestal).
Prevaleceria, no caso concreto, a APP definida pela licença ambiental.
6. O acórdão recorrido assentou que a ocupação antrópica da área é antiga,
portanto dentro do escopo do
do Código Florestal.
art. 62
7. Não se tem dúvida da constitucionalidade do
reconhecida pelo
art. 62,
Supremo Tribunal Federal (ADI ns. 4901, 4902, 4903 e 4937, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em
. Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça
28/2/2018)
vem interpretando restritivamente as disposições do Código Florestal que
consolidam ilícitos ambientais, perenizando ocupações antrópicas em áreas
protegidas.
8. A consolidação de ocupações antrópicas anteriores a
permeia o
22/7/2008
atual Código Florestal (art. 7o, § 3o,
-A, § 6o,
§ 3o,
§ 1o, II
art. 11
art. 17,
art. 41,
e III,
-A,
-B,
. O
não
art. 42, art. 59, art. 61
art. 61
art. 66, art. 67)
art. 62
menciona o marco temporal de
No entanto, também ele se insere
22/7/2008.
num contexto de consolidação de ocupações antigas, a ser compatibilizado
com o regime perene protetivo do ambiente.
9. Dado o contexto, o
deve ser compreendido como uma tolerância,
art. 62
uma consolidação de ocupações anteriores ao marco temporal de
O
22/7/2008.
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

dispositivo não desconstitui a APP delimitada na licença de operação. Ele
apenas tolera as ocupações anteriores a 22/7/2008.
10. Para ocupações posteriores a esse data, vale a Área de Preservação
Permanente estabelecida na forma das normas definitivas do Código Florestal
(art. 4o, III), ou seja, aquela definida na licença ambiental.
11. No reservatório da UHE de Ilha Solteira há uma definição de APP, na
licença ambiental de operação, em conformidade com os parâmetros da atual
legislação.
IV. Dispositivo e tese
Dado parcial provimento ao recurso especial, para declarar que a APP
constante da licença de operação define a Área de Preservação Permanente em
relação a ocupações antrópicas a partir de 22 de julho de 2008.
Tese de julgamento: para os reservatórios artificiais de água destinados à
geração de energia ou ao abastecimento público que foram registrados ou
tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de
Preservação Permanente é definida na licença ambiental, aplicando-se o art. 62
do Código Florestal apenas para consolidar (dar por regularizadas) as
ocupações antrópicas preexistentes a 22/7/2008.
Ante o exposto, conheço dos agravos interpostos pela CESP e pela RIO
PARANÁ para conhecer de parte de seus recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes
.
provimento Conheço do Recurso Especial do IBAMA e dou-lhe parcial provimento, em
relação à suscitada violação aos arts. 3o, IV, 4°, III, 5o, 8o, § 4o, e 62 da Lei no 12.651/12,
apenas para declarar que o artigo 62 do Novo Código Florestal não desconstitui a APP
delimitada na licença ambiental, mas apenas tolera as ocupações anteriores a 22 de julho
de 2008, e que a APP constante da licença ambiental de operação define a Área de
.
Preservação Permanente em relação a ocupações antrópicas a partir de 22 de julho de 2008
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:10
Código de Controle do Documento: 47cc7250-1efb-46da-b943-3663f8dac339

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.159.135 / SP
Número Registro: 2024/008954-39
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009451120094036124 9451120094036124
Sessão Virtual de 07/05/2026 a 13/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: RIO PARANA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: LAURA FANUCCHI - SP374979
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
MARINA VILLAS BÔAS E SILVA - RJ234628
RECORRIDO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
AMANDA DIAS ARAUJO - SP390088
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
ADVOGADOS
: SEIJI KURODA - SP119370
MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO - SP139546
GIOVANI RODRYGO ROSSI - SP209091
MARIANI PAPASSIDERO AMADEU - SP270827
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - SP294562
CARINA SANTANIELI - SP213374
Documento eletrônico VDA56736775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 15:27:06
Código de Controle do Documento: 1d01d365-f634-4958-b609-3c5f747a3689

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: RIO PARANA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: LAURA FANUCCHI - SP374979
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
MARINA VILLAS BÔAS E SILVA - RJ234628
AGRAVANTE
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
AMANDA DIAS ARAUJO - SP390088
AGRAVADO
: RIO PARANA ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: LAURA FANUCCHI - SP374979
ALEXANDRE ABBY - SP303656S
MARINA VILLAS BÔAS E SILVA - RJ234628
AGRAVADO
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
AMANDA DIAS ARAUJO - SP390088
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL
ADVOGADOS
: SEIJI KURODA - SP119370
MILTON RICARDO BATISTA DE CARVALHO - SP139546
GIOVANI RODRYGO ROSSI - SP209091
MARIANI PAPASSIDERO AMADEU - SP270827
JOAO EUGENIO FERNANDES DE OLIVEIRA - SP294562
CARINA SANTANIELI - SP213374
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO
INTERES.
: PENHA MARIA FURLAN COELHO MELERO
ASSUNTO
: ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTEDIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE
TERMO
Documento eletrônico VDA56736775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 15:27:06
Código de Controle do Documento: 1d01d365-f634-4958-b609-3c5f747a3689

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026 a 13/05
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer dos agravos de CESP - Companhia Energética de São Paulo e
de Rio Paraná Energia S.A. para conhecer em parte dos recursos especiais e, nessa parte, negar-lhes
provimento; conhecer do recurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56736775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 15:27:06
Código de Controle do Documento: 1d01d365-f634-4958-b609-3c5f747a3689